Tribunal: TJDFT
Processo: 0027003-27.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADAS. CDC. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. COMPROVADO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO PELA EMPREENDEDORA. MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés/empreendedoras ao pagamento de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês e da cláusula penal compensatória de 2% (dois por cento), ambas calculadas sobre o valor adimplido pelo autor, além do ressarcimento da quantia de R$ 10.605,92 (dez mil seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos), todos esses valores corrigidos monetariamente conforme o INPC da data da sentença, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
2. A legislação consumerista é aplicável à relação firmada entre as partes que demandam nestes autos, porquanto, consoante definição do artigo 3o e parágrafos do CDC, as rés se enquadram no conceito de fornecedoras de produto e prestadoras de serviço. Não bastasse isso, o § 1o do referido dispositivo preceitua que "Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial", o que não deixa qualquer dúvida de que os contratos de compra e venda de imóvel na planta devem ser analisados à luz do CDC.
3. Não há interesse recursal quanto à suposta cumulação de lucros cessantes com cláusula penal compensatória ou ausência de demonstração daqueles, uma vez que tal parte do pedido foi julgado improcedente, bem como não há interesse quanto à inversão do ônus da prova, uma vez que não houve a alegada inversão.
4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo.
5. Segundo a Teoria da Asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se a autora faz jus ou não ao direito que alega, é uma questão que será apreciada no mérito, não em sede de preliminar.
6. Não se trata, na hipótese, de devolução por ilegalidade na cobrança a título de juros de obra, mas sim de ressarcimento de prejuízo decorrente do atraso na entrega da obra, por culpa, em tese da construtora, o qual ocasionou o prolongamento do pagamento dos jutos a terceiro.
7. O contrato trouxe previsão expressa para a hipótese de inadimplência da vendedora, estabelecendo percentual a ser pago mensalmente até a conclusão da obra. Constata-se, portanto, que se trata de cláusula penal com caráter nitidamente compensatório, não havendo razão para modificação da sentença.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.